Tribunal: TCU
Processo: 040.724/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Contato Internet Eireli em face do Pregão Eletrônico 43/2021, lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina com objetivo de contratar empresa para prestação de serviço de acesso à Internet de banda larga para suas unidades administrativas. Considerando que a representante se insurgiu contra suposta irregularidade de sua inabilitação para o item 5 do certame, o qual foi homologado à empresa classificada em segundo lugar (Acessoline Telecomunicações Ltda.), com valor adjudicado de R$ 202.560,00, Considerando que a representante informa que sua inabilitação se deveu ao fato de não ter sido incluído junto ao Sicaf, para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial, falha essa atribuída à empresa que lhe prestou serviços de cadastramento junto ao referido sistema, Considerando que a representante informa que nas razões de seu recurso tais fatos foram levados ao conhecimento do órgão licitante, havendo a representante alertado a pregoeira sobre a possibilidade de realizar diligência para comprovar a regularidade do balanço patrimonial, em consonância com a mais recente jurisprudência deste Tribunal, e que, não obstante, aquela não acatou quaisquer dessas alegações sob o argumento de que era responsabilidade da empresa apresentar todos os documentos de habilitação no momento do certame, Considerando que, no exame realizado sobre a matéria, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog apurou que o certame foi dividido em seis itens de acordo com a localidade da prestação dos serviços, sendo o item 5 correspondente à prestação dos serviços em Criciúma/SC, tendo a representante ofertado o melhor lance no montante de R$ 199.996,36, inferior, portanto, à segunda colocada, em R$ 2.563,64, Considerando que, segundo apurado, o recurso administrativo foi rejeitado em razão de entendimento da pregoeira de que o acórdão trazido pela então recorrente ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ), no qual foi apresentado entendimento que permitiria a inclusão de novo documento comprobatório de condição preteritamente atendida pelo licitante, após o momento estabelecido na norma regulamentadora, ao fundamento do disposto nos arts. 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, reprisados no edital (subitem 10.8), não representaria entendimento consolidado de forma uníssona pelo TCU, especialmente porque em outros julgados que trataram da matéria esta Corte proferiu entendimento que reafirmaria a literalidade das regras contidas no art. 26 do decreto regulamentador, especificamente quanto à impossibilidade de admissão posterior de documentos que já deveriam ter sido apresentados, Considerando, todavia, que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas aponta que "Não obstante a análise completa do recurso, feita acima pela pregoeira, abordando todos os argumentos trazidos pela recorrente e explicitando os fundamentos jurídicos da sua decisão, de fato assiste razão à representante" em face do que se decidiu no recente Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário (Rel. o Ministro Walton Alencar Rodrigues), Considerando o teor da análise empreendida pela Selog, consignada no seguinte trecho da instrução de peça 16, segundo ao qual: Em recente jurisprudência, o ministro Walton de Alencar Rodrigues, ao proferir seu voto como relator do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , assim se pronunciou acerca dessa questão (grifos ausentes no original): Embora a regra atual seja a apresentação da documentação de habilitação até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, podendo o licitante retirá-la ou substituí-la até então, nos termos do art. 26, caput , do recente Decreto 10.024/2019, o art. 47 do mesmo normativo abre a possibilidade, tanto na fase de julgamento das propostas quanto na de habilitação, de o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. O art. 17, inciso VI, por sua vez, estabelece como dever do pregoeiro sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica. (...) Como visto, a interpretação literal do termo ' [documentos] já apresentados' do art. 26, § 9o, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à inclusão de documento 'que deveria constar originariamente da proposta' , prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 pode levar à prática de atos dissociados do interesse público, em que o procedimento licitatório (meio) prevalece e ganha maior importância que o resultado almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (fim). Imperioso observar que, visto por este prisma, a interpretação literal desses comandos legais vai contra o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o edital não constitui um fim em si mesmo. Cito caso semelhante à situação ora tratada em que, por meio do Acórdão 1758/2003-TCU-Plenário , de minha relatoria, o TCU considerou regular a inclusão de documentos no processo licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares atribuições, tratadas no art. 11, incisos XIII e XIV, do Decreto 3.555/2000. O edital de licitação constitui instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, quais sejam, assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3o, caput , da Lei 8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato. As regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido, sendo possível, por exemplo, ante à falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo licitante, a consulta, pelo próprio agente público que conduz o certame, a sítios públicos em que constem tais documentos, nos termos do art. 40, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019. Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento 'que deveria constar originariamente da proposta' , prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim) . Do exposto acima, resta claro que a situação ora em análise se amolda ao contexto do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário . A situação econômico-financeira da empresa é fato preexistente ao pregão e a mera apresentação de documentação que a comprova simplesmente atesta condição que já era atendida pela licitante." Considerando que a instrução realizada no âmbito da secretaria, apesar de reputar procedente a representação, concluiu que a diferença entre o valor da proposta indevidamente desclassificada e aquele da proposta vencedora foi de apenas R$ 2.563,64 (48 meses), de modo que, se considerado o eventual período máximo da contratação (60 meses), corresponderia a R$ 3.204,55, e, em consonância com a busca do interesse público, não seria recomendável o provimento cautelar no sentido da suspensão do certame, entendendo-se suficiente a ciência ao órgão da falha/irregularidade ora identificada, a fim de que situações análogas não se repitam no futuro, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2021, Considerando que o pronunciamento do titular da unidade técnica à peça 17 corrobora o entendimento da suficiente expedição de ciência formulado na instrução, entendendo "que a referida baixa materialidade não justifica a continuidade das apurações por esta Corte de Contas, mas que o desfazimento dos atos pelo TRE/SC, se ainda viável (contrato não assinado), é necessário em atenção aos princípios que regem as contratações públicas, como o da seleção da proposta mais vantajosa, especialmente em certame já em curso, cujo retorno de fase para correção da falha não acarreta significativos custos ao contratante" , bem como que "A ciência permitirá ao órgão conhecer a falha e adotar as medidas cabíveis . ", Considerando que a análise e os encaminhamentos alvitrados pela unidade instrutiva estão devidamente baseados nas disposições da referida Resolução 315/2020, e observam ao disposto na Resolução TCU 259/2014, em cujo art. 106 se lê que "Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade, as unidades técnicas realizarão exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto", bem como que "§ 1o A análise de materialidade dos fatos que envolvam pagamentos de prestação continuada será efetuada considerando o somatório dos eventuais dispêndios já ocorridos, acrescidos daqueles previstos para os próximos cinco anos ou até a data prevista para a cessação dos pagamentos, o que ocorrer primeiro" , e ainda que "§ 2o O exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado" , Considerando que segundo o § 4o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014 a unidade técnica submeterá os autos com proposta de conhecimento da denúncia ou representação e prosseguimento do processo caso os fatos sejam classificados como de alto risco, relevância ou materialidade e seja considerada necessária a atuação direta do Tribunal, ou, quando do não enquadramento nesses critérios, proposta de encaminhamento dos fatos à unidade jurisdicionada para adoção de providências internas, Considerando, ainda, que consoante disposto no § 7o da do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, no caso das representações formuladas com base em normas de licitações e contratos, a exemplo do § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, presume-se a ausência de perigo da demora quando o indício de dano ao erário for de valor inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012, Considerando, dessa forma, que a representação compreende elementos de baixo risco, relevância e materialidade, não obstante apresente procedimento conflitante com precedente acórdão deste Tribunal, a confirmar a impropriedade representada, Considerando por fim as propostas da unidade instrutiva no sentido de que se conheça da representação para considerá-la procedente, indeferindo-se a cautelar pleiteada, com ciência da falha/impropriedade ao órgão jurisdicionado, e, quanto ao pedido acessório formulado pela representante Contato Internet Eireli, no sentido de ser considerada como parte interessada, a proposição da unidade com vistas ao indeferimento, com fundamento no art. 146, § 2o, do RITCU, em razão da não demonstração de razão legítima para intervir, Considerando as proposições assessórias de que seja facultado a essa empresa a concessão de vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito, assim como o deferimento do pedido formulado por Felipe Boselli, OAB/SC 29.308, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por ausência dos elementos essenciais a sua concessão e nos termos da Resolução TCU 259/2014; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso nos autos como parte interessada, formulado pela empresa representante Contato Internet Eireli, e facultar-lhe a obtenção de vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos a partir da prolação deste acórdão, com base no disposto no art. 4o, inciso VII, alínea "b", e § 1o, da Resolução TCU 249/2012, norma essa regulamentadora do acesso à informação vis-à-vis o disposto na Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12527/2011); d) deferir o pedido formulado por Felipe Boselli, OAB/SC 29.308, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; e) expedir a ciência alvitrada pela secretaria, na forma do subitem 1.6 deste acórdão; f) informar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ao representante do teor deste acórdão; e g) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.724/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Felipe Cesar Lapa Boselli (OAB/SC 29.308), representando Contato Internet Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 43/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas às correções porventura cabíveis e à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 16.1.1. a inabilitação da empresa Contato Internet Ltda., com fundamento na não apresentação de documento que deveria estar constante originalmente de sua proposta, afrontou a jurisprudência mais recente deste Tribunal ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ), visto que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deveria ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro mediante diligência saneadora, haja vista ainda o disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019 e o entendimento extraído do mencionado acórdão.